Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705718-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Votorantim S/A Agravado: Francisco da Silva Guedes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Votorantim S/A contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do processo no 0700207-81.2022.8.07.0012, assim redigido: “Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato de Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. A inicial veio instruída com a cópia do contrato principal com a cláusula fiduciária (ID 112515333), bem como ficou demostrado a notificação extrajudicial da devedora acerca do inadimplemento (ID 112515334). Contudo, não foi comprovado registro do gravame de alienação fiduciária na CRLV do veículo ou a comunicação ao Detran. Através de consulta ao sistema Renajud, constato que o veículo indicado no contrato fiduciário (placa: JIZ8826), de fato, está registrado em nome do requerido, FRANCISCO DA SILVA GUEDES. Entretanto, verifico que no RENAJUD não consta a anotação da alienação fiduciária incidentes sobre o bem, conforme documento em anexo, não havendo qualquer restrições sobre o veículo. Pois bem. O artigo 1.361, § 1o, do Código Civil, prevê que a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento de veículos, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Além disso, a necessidade de anotação do gravame no Certificado de Registro também está prevista no art. 52 do Código Nacional de Trânsito. Tutela a boa-fé de terceiros adquirentes. Tal medida impõe-se em nome da segurança jurídica e da boa-fé, inclusive, para garantir eventuais direitos de terceiros adquirentes, alheios à relação de financiamento, uma vez que não seria razoável exigir-lhes conhecimento acerca da propriedade fiduciária, quando não constar qualquer anotação acerca da restrição de alienação fiduciária. O entendimento acima está respaldado na súmula n° 92 do STJ, nos seguintes termos, “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”. Por decorrência lógica, entendo que a restrição de alienação fiduciária deve ser comunicada ao Detran, para que seja realizada a anotação do gravame incidente, devendo a informação constar no sistema RENAJUD, sendo um dos pressupostos para concessão da medida liminar, conforme se extrai do Decreto-Lei 911/69. A comprovação de tal registro, portanto, é indispensável para demonstrar a constituição da propriedade fiduciária em nome do credor, direito real de garantia que o autoriza a requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. No presente caso, apesar de o veículo estar registrado em nome do requerido, não há o registro da restrição incidente (alienação fiduciária). Neste sentido, confira-se a vasta jurisprudência deste E TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVANTE DE REGISTRO DA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO DOCUMENTO DO VEÍCULO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. ART. 1.361, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese de indeferimento da petição inicial de ação de busca e apreensão, em razão de o veículo estar em nome de terceiro e não constar restrição de alienação fiduciária em consulta ao sistema RENAJUD. 2. Após o ajuizamento da ação, o Juiz deve analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular. Observado que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 e tendo a autora descumprido a determinação de instrução da petição inicial, a referida peça deve ser indeferida nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Por se tratar de busca e apreensão de veículo automotor, a parte demandante deve comprovar que a restrição de alienação fiduciária está regularmente registrada, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil. 4. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal do autor somente é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1183340, 07049267220188070004, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÀO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. 1. Na presente hipótese o processo foi extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo originado por ação de busca e apreensão. 2. O Sistema Nacional de Gravames - SNG é utilizado pelas instituições financeiras para a prévia anotação do gravame que recaiu sobre veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, não podendo ser entendido o registro do negócio jurídico no aludido sistema como o cumprimento da exigência prevista no art. 1361, § 1o, do Código Civil. 3. Por se tratar de ação de busca e apreensão, o fato de se encontrar o veículo em nome de terceiro e sem a anotação de restrição nos arquinos do Departamento de Trânsito demonstra que não se encontra implementado pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07178716020198070003 DF 0717871-60.2019.8.07.0003, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 14/04/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 30/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando as divergências apontadas acima, por ora, indefiro o pedido liminar de busca e apreensão do veículo. Intime-se a autora para emendar a inicial, a fim de comprovar o registro do gravame alienação fiduciária sobre o veículo, sob pena de extinção do processo por ausência dos pressupostos processuais. Ademais, ressalto que é facultado à parte autora requerer a conversão da busca e apreensão em execução de títulos extrajudiciais, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, em igual prazo.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32993622), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio adequado de impugnação na presente hipótese. Argumenta que as obrigações pactuadas entre as partes devem ser cumpridas nos estritos termos fixados pelo instrumento negocial. Acrescenta que no momento da celebração do aludido negócio jurídico houve a inclusão do gravame de alienação fiduciária no sistema nacional de gravames. Assim, narra que o aludido requisito não é necessário para possibilitar o processamento da ação de busca e apreensão, sendo suficiente a demonstração da constituição em mora do devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o processamento da demanda e o deferimento da pretendida medida liminar de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 32993630). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, a despeito da peculiaridade de que a juntada de documentos fundamentais ou substanciais aos autos não constitua propriamente hipótese de emenda da petição inicial, senão de diligência a ser implementada pela parte (artigos 320 e 321, caput, in fine, e parágrafo único, ambos do CPC) o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável da demonstração de inclusão de gravame no SNG (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). A ausência de documento substancial é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator